Tribunal: TJDFT
Processo: 0727142-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727142-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDREA DE CASTRO FEITOSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDREA DE CASTRO FEITOSA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Em sua peça inicial (ID 61054477), a impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, em sede de audiência de custódia, no dia 25.6.2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006. Sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação, sendo cabível, no caso, a substituição da segregação por prisão domiciliar, eis que a paciente é mãe de uma criança de apenas 2 anos de idade, e que a imprescindibilidade dos cuidados do genitor é imposta por lei apenas a homens, e não a mulheres. Destaca precedentes dos tribunais superiores e desta Corte em abono à sua tese. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade e bons antecedentes. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar, para que seja substituída a prisão preventiva pela domiciliar, ainda que cumulada com a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Com efeito, colhe-se do caderno processual que a paciente foi presa em flagrante, no dia 24.6.2024, enquanto transportava, no interior do ônibus da empresa Guanabara, que realizava o itinerário de Goiânia/GO a Fortaleza/CE, aproximadamente 26 kg de maconha. Por tais razões, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia fundamentou sua decisão da seguinte forma (ID 61054481 - Pág. 52/54): A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 25990 gramas de maconha) em contexto de interestadualidade. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. A custodiada ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de furto, conforme reconhecido em audiência por ela. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Cumpre destacar que a mera presença de um dos requisitos do art. 318 do CPP, isoladamente, não assegura ao custodiado, de forma automática, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Há de se dar azo ao princípio da adequação, de modo que a prisão domiciliar, em substituição da prisão preventiva, somente se mostra razoável quando for suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu causa à prisão cautelar mais gravosa. No caso de filho menor de idade, deve ser levada em consideração a imprescindibilidade dos cuidados da custodiada à criança, de maneira que, se houver familiares em liberdade que possam ficar responsáveis pelo cuidado especial, não há necessidade da substituição da preventiva por prisão domiciliar. Na espécie, a criança está sob os cuidados da avó paterna, de modo que os cuidados da autuada não são imprescindíveis. Além disso, a custodiada estava em viagem, de caráter interestadual, o que reforça que há rede de apoio familiar para auxiliar os cuidados do filho. Quanto à gestante, a doutrina leciona que a substituição somente é viável na hipótese de o estabelecimento prisional não puder conceder tratamento adequado à sua condição. Ora, o Distrito Federal conta com uma das melhores estruturas penitenciárias do país, de modo que não se pode presumir que a custodiada gestante não receberá o tratamento adequado estando recolhida ao cárcere, o que não impede demonstração concreta e futura da incompatibilidade da prisão com a condição de gravidez, circunstância a ser mais bem avaliada pelo juízo natural da causa. Diante disso, deixo de substituir a prisão preventiva em domiciliar. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANDREA DE CASTRO FEITOSA, nascida em 17/03/2002, filha de JULIANA DE CASTRO FEITOSA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto da segregação cautelar da paciente estão evidenciados, não sendo cabível, na espécie, a concessão da prisão domiciliar pleiteada. Como se observa, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, fundada na quantidade expressiva de entorpecente apreendida e transportada pela paciente com destino ao tráfico interestadual, que evidenciam a periculosidade da paciente e seu envolvimento com a traficância. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito imputado à paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. Restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento da paciente com a traficância interestadual, além de ter sido admitido por ela, perante o Juízo, que responde a processo criminal em sua cidade por crime de furto. In casu, o produto ilegal e em expressiva quantidade seria introduzido a consumo em todos os nichos e segmentos da vida social, o que bem denota a ousadia da conduta, o destemor da lei e o consequente perigo que daí resulta, e mais resultaria, para o Estado e a sociedade como um todo. A gravidade concreta do crime justifica a manutenção do encarceramento cautelar noticiado, como garantia da ordem pública. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis à paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Por outro lado, em que pese estar demonstrado que a paciente é mãe de um filho de 2 anos de idade, incabível, por ora, a concessão da prisão humanitária domiciliar à paciente. No aspecto, importa frisar que, no HC no 143.641, o Supremo Tribunal Federal ressalvou que em situações excepcionalíssimas é possível afastar o benefício previsto no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal. No caso, constata-se que a medida não é recomendada, ao menos nesta análise preliminar, diante das evidências do engajamento da paciente na traficância interestadual e organizada, de forma que a prisão domiciliar, em outra unidade da federação, seria insuficiente para fazer cessar o estado de perigo gerado pela liberdade da paciente. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE CRACK. DROGA DE GRANDE PODER NOCIVO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE QUE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBLIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE ENQUANTO ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. 2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. Apesar da quantidade de drogas apreendidas, não ser aparentemente tão expressiva, diante do seu poder deletério, não pode ser considerada irrisória. Além disso, ao ser homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva, o juízo de primeiro grau, considerou o risco de reiteração delitiva, pelo fato da agravante ter sido presa em data recente, pelo crime de tráfico de drogas e estava por ocasião do delito, em liberdade provisória. Precedentes. 5. No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo-conduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades. 6. Na espécie, verifica-se que a ora agravante teve a prisão preventiva decretada porque, foi presa em flagrante enquanto estava em liberdade provisória por outra ação penal. Assim, diante da postura contumaz, a ré, no momento, mostra-se desmerecedora da substituição da sua custódia. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e improvido. (AgRg no HC n. 842.578/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) (g.n.) Ademais, conforme consignado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, o filho da paciente está sob os cuidados da avó paterna em Fortaleza/CE, de forma que os cuidados da paciente não se afiguram, ao menos nesta análise preliminar, imprescindíveis. Além disso, a paciente estava em viagem, de caráter interestadual, o que reforça que há rede de apoio familiar para auxiliar os cuidados do filho (ID 61054481 - Pág. 54). Inclusive, ao contrário do que defende a impetrante, o fato de a paciente residir em outra unidade da federação também constitui fator concreto de risco à garantia da instrução processual penal e à aplicação da lei penal. Por conseguinte, não vislumbro, de plano, irregularidade na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente e indeferiu o pedido de prisão domiciliar, pois restou evidenciada a periculosidade da agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida, bem como o não cabimento da prisão domiciliar na hipótese. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de julho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator